Tribunal: TJSP
Processo: 1509738-94.2022.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Recurso em sentido estrito- Rejeição de denúncia- Inobservância das cautelas previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal- Reconhecimento fotográfico superado por posterior reconhecimento pessoal conduzido em conformidade com a Lei Processual Penal- Suspeitos ladeados de outros 03 indivíduos especificamente identificados nos Autos de Reconhecimento- Indícios de autoria suficientes para o

Ementa:
Recurso em sentido estrito- Rejeição de denúncia- Inobservância das cautelas previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal- Reconhecimento fotográfico superado por posterior reconhecimento pessoal conduzido em conformidade com a Lei Processual Penal- Suspeitos ladeados de outros 03 indivíduos especificamente identificados nos Autos de Reconhecimento- Indícios de autoria suficientes para o recebimento da denúncia e persecução penal- Recurso do Ministério Público conhecido e provido para prosseguimento do processo nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal.